Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727704-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR., AUT., FUND. E TCDF RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 49854701, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ, em decisão de ID 55040291 – p. 4/5, determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, considerando a tese estabilizada em razão do julgamento de mérito do RE 883.642 (Tema 823), pela sistemática da repercussão geral. A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/6/2015). Por outro lado, o acórdão combatido assentou que (ID 43167547): AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. PLÚRIMOS EXEQUENTES. PRETENSÕES PRIVADAS E INDIVIDUALIZADAS. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO PARA INCLUIR OS LEGITIMADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença determinou a alteração do polo ativo da demanda, para constar os nomes dos exequentes sindicalizados (substituídos), bem como para que seja regularizada a representação. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora iniciada pelo sindicato da categoria, a liquidação (ou o cumprimento de sentença) tem natureza individual e, por esta razão, os titulares do direito em questão devem compor o polo ativo desta fase, sendo correta a decisão que determinou a sua retificação. Precedentes. 3. Em que pese a legitimação conferida ao Sindicato para atuar na defesa dos direitos e interesse coletivo da categoria, nos termos do art. 8o, III, da CF/88, havendo a individualização dos beneficiários, assim como a especificação dos seus direitos e créditos pretendidos, inviável a substituição processual pleiteada pelo agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no citado representativo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014